Tribunal: TJPA
Processo: 0810982-89.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810982-89.2019.8.14.0040

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÂO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DO DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, MEDICAMENTO EXCEPCIONAL E RESPONSABILIDADE DO ESTADO REJEITADA.

RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

1.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual em sua peça inicial, condenando o Estado do Pará e o Município de Parauapebas dar continuidade ao tratamento do autor, após a realização dos procedimentos necessários para garantir seu direito efetivo à saúde.

2.

A preliminar levantada, entendo que esta, de pronto, deve ser rechaçada, pois a alegação de que a competência para fornecimento dos medicamentos e material médico seria do governo do Estado do Pará, e não do Município, não encontra embasamento legal, na medida em que a obrigação pela assistência à saúde do cidadão é concorrente e solidária entre as três esferas do Poder Público, sendo certo que qualquer um dos entes da federação pode ser acionado para se alcançar o cumprimento da norma constitucional, que garante acesso do cidadão às ações da área da saúde.

3.

No mérito,
aduz o apelante a impossibilidade do Poder Judiciário interferir na discricionariedade da administração pública, devendo ser respeitado o princípio da reserva do possível.

4.

Consigne-se que o direito à saúde compõe o núcleo de direitos que se convencionou chamar de 'mínimo existencial'. Neste campo, a teoria da reserva do possível não se presta a justificar a omissão, salvo se cabalmente demonstrada a exaustão orçamentária.

5.

No caso, em vez de invasão da seara administrativa e, por consequência, da separação de poderes, o que existe é o cumprimento do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF). Ainda que concorra ao Poder Executivo a administração das políticas públicas referente à Saúde, a garantia do cumprimento das disposições legais não pode ser afastada do controle judiciário.

6.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível e Remessa Necessária
interposta pelo
Município de Parauapebas
contra sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas nos autos da
Ação Civil Pública Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará, em favor de Francisco Fabio Morais Santos
.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual em sua peça inicial, condenando o Estado do Pará e o Município de Parauapebas dar continuidade ao tratamento do autor, após a realização dos procedimentos necessários para garantir seu direito efetivo à saúde.

O Município de Parauapebas interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo, inicialmente, ilegitimidade passiva, que não seria sua a responsabilidade da obrigação requerida, discorrendo sobre a impossibilidade do Poder Judiciário interferir na discricionariedade da administração pública, devendo ser respeitado o princípio da reserva do possível.

(Id n° 6368297)

Em contrarrazões o Recorrido requer o improvimento do recurso manejado pela municipalidade. (Id nº 3701443)

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer, pelo conhecimento e improvimento recursal, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos. (Id n° 6368297)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso e da remessa necessária eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Analisando a preliminar levantada, entendo que esta, de pronto, deve ser rechaçada, pois a alegação de que a competência para fornecimento dos medicamentos e material médico seria do governo do Estado do Pará, e não do Município, não encontra embasamento legal, na medida em que a obrigação pela assistência à saúde do cidadão é concorrente e solidária entre as três esferas do Poder Público, sendo certo que qualquer um dos entes da federação pode ser acionado para se alcançar o cumprimento da norma constitucional, que garante acesso do cidadão às ações da área da saúde. Assim também é o entendimento do Colendo STJ:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO ARTS. 196 E 198, § I", DACF/88
1 – E da competência solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde à população, sendo o Sistema Único de Saúde composto pelos referidos entes, conforme pode se depreender do disposto nos arts. 196 e 198, § I", da Constituição Federal. II – “Recurso especial improvido"
(REsp 773.657/RS, rei.
Min.
FRANCISCO FALCÃO).

Ressalte-se, que não se trata de ignorar o princípio da separação dos Poderes, mas sim de evitar o risco de vida do apelado (dano irreparável) mediante a concessão de medida que tem previsão constitucional.

Rejeito, portanto, a preliminar aventada.

No mérito,
aduz o apelante a impossibilidade do Poder Judiciário interferir na discricionariedade da administração pública, devendo ser respeitado o princípio da reserva do possível.

Como se observa após compulsar os presentes autos, não há o que falar de ofensa ao princípio de separação dos Poderes no caso em questão, uma vez que se trata de política pública vinculada a normas constitucionais e legais, cabendo ao Administrador cumpri-las.

A discricionariedade administrativa, no caso, é mitigada e não comporta o
‘não realizar’
, dessa forma, o Poder Judiciário, atuando em sua função típica de controlar a constitucionalidade de atos administrativos vinculados, tem o dever de imputar ao Estado do Pará a obrigação de adequar-se aos termos da Constituição.

Ao Judiciário cabe, tanto quanto aos demais poderes, o dever de garantir a máxima efetivação dos direitos fundamentais, especialmente os sociais.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. FACULDADE DO CIDADÃO DE POSTULAR SEU DIREITO CONTRA QUALQUER DOS ENTES. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE, DO STF E STJ - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE. 1- O direito à saúde é garantido a todos, sendo um dever estatal no qual este ente assume o caráter inquestionável de assegurar o próprio direito à vida e à sua proteção em todas as formas, dentre os quais se inclui o tratamento médico e o fornecimento de medicamentos; 2- Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, possuindo o cidadão a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer dos entes públicos; 3- A Constituição estabeleceu a responsabilidade não só aos Estados, mas compartilhada entre todos os entes da federação, ou seja, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pela prestação da saúde, portanto, tratando-se, indubitavelmente, de competência comum, não cabendo no caso presente o Município apelante eximir-se do cumprimento de suas funções; 4-
É permitido ao cidadão que se sentir prejudicado, bater às portas do Judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível, sem que isso importe em violação do Poder Judiciário ao princípio da separação dos poderes, porquanto resta configurada, no caso, a omissão da Administração
; 5- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em Reexame, sentença mantida. (TJ-PA - APL: 00244679520138140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 05/06/2018)

Consigne-se que o direito à saúde compõe o núcleo de direitos que se convencionou chamar de 'mínimo existencial'. Neste campo, a teoria da reserva do possível não se presta a justificar a omissão, salvo se cabalmente demonstrada a exaustão orçamentária.

No caso, em vez de invasão da seara administrativa e, por consequência, da separação de poderes, o que existe é o cumprimento do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF). Ainda que concorra ao Poder Executivo a administração das políticas públicas referente à Saúde, a garantia do cumprimento das disposições legais não pode ser afastada do controle judiciário.

Nesse sentindo, segue entendimento do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF). 2. A controvérsia objeto destes autos - possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública - foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de direito à saúde,
a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-02-2013 PUBLIC 27-02-2013)

Assim, não basta que o Executivo seja o responsável por manter o funcionamento da saúde em âmbito municipal, faz-se imprescindível que se faça de acordo com os princípios constitucionais, com o mínimo de dignidade.

Nesse passo o e. STF já afirmou:
que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes
.
(
AgR ARE 886710 SE - SERGIPE 0001700-90.2011.8.25.0054. Relator Ministra ROSA WEBER)

A inércia do Estado assume aqui contornos de verdadeiro descaso, situação inadmissível, pois lhe cabe assumir a responsabilidade pelas falhas de estrutura de assistência à saúde em âmbito municipal, falhas estas aparentemente bem documentadas ao longo dos autos que integram o presente feito.

Assim, o orçamento municipal deve adaptar-se para que seja melhorada a política pública já em curso, afinal, há tempos o conceito de orçamento público ganhou contornos que se alinham ao modelo social de Estado, que é o adotado pela República. Trata-se do orçamento programa, voltado para a realização dos fins estatais.

E mais, se os Poderes Públicos observassem os direitos fundamentais com a devida seriedade, oferecendo um serviço de saúde de qualidade à população, não haveria a necessidade da intervenção do Judiciário, porém diante da omissão da Administração em cumprir e fazer cumprir os mais elementares direitos garantidos na Constituição Federal impõe-se, seja esta compelida, via ação judicial, a fazê-lo.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em sua integralidade por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022